Tribunal: TJBA
Processo: 8002020-21.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002020-21.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: EUDA DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE BARRA. GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8002020-21.2021.8.05.0018
originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE BARRA
e, como apelada,

EUDA DE OLIVEIRA DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .